Tribunal: TJMT
Processo: 1028845-44.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028845-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VAGNER FARIA DA SILVA - CPF: 954.591.971-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028845-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CIELO S.A.

Vagner Faria da Silva

Recorrida(s):

CIELO S.A.

Vagner Faria da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVO A VENDAS EFETIVADAS PELO CONTRATANTE. VALORES REPASSADOS APÓS VALIDAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DO CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se restou demonstrado que a empresa contratada realizou os repasses das transações para o domicílio bancário do contratante, após a validação do domicílio, inexiste falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, não há dano material e moral a ser indenizado.

Se a demora na realização do repasse das transações, realizadas por meio da máquina de processamento da empresa contratada, foi por culpa exclusiva do contratante, o qual informou domicílio bancário de pessoa física, sendo que o cadastro realizado era de pessoa jurídica, não há como imputar a empresa contratada qualquer responsabilidade pelos fatos narrados nos autos.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pleito, para CONDENAR a reclamada a restituição dos valores debatidos, na forma simples,
caso ainda não o tenha feito
, devidamente atualizado (INPC-IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% (um porcento) a.m, ambos incidindo a contar dos respectivos vencimentos, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração de multa em decisão ulterior”.

O Reclamante, ora Promovente, alega, em síntese, que é mecânico e que contratou a máquina de processamento de operações por meio de cartão de crédito/débito da Reclamada. Aduz que utilizou a máquina no dia de 06/07/2020, onde as transações somaram a quantia de R$ 3.803,55, que conforme acertado seria creditada na conta bancária no dia seguinte. No dia seguinte (07/07/2020), mais uma vez utilizou a maquininha e passou valores que totalizou R$ 167,26, os quais deveriam ser creditados no dia seguinte, contudo, nenhum desses valores passados foi creditado na conta informada pelo autor. Em suas razões recursais, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Promovida, argumenta que o autor se filiou ao Sistema CIELO em 02/07/2020, data a partir da qual se tornou apto a transacionar por meio do sistema da Ré. Argumenta que o autor ficou com o domicílio bancário inválido até o dia 22/07/2020, pelo motivo de ser uma conta de pessoa física, mas o seu cadastro era de pessoa jurídica, e que ele teve resistência em realizar a alteração. Explica que quando um estabelecimento solicita o cadastro de uma conta para recebimento das vendas junto à Promovida, é realizada uma validação desta conta, nesta validação é verificado se o titular da conta é o mesmo titular do cadastro junto à Promovida, pois não é possível cadastrar a conta de um terceiro para recebimento, bem como se o cadastro é de pessoa jurídica, a conta para recebimento tem que ser na mesma modalidade, assim como se o cadastro for pessoa física.

Sustenta também a Promovida que, após a validação de um novo domicílio bancário, banco 756, agência, 4425, c/c. 22.556-8, para pessoa jurídica, os valores foram repassados normalmente e não há qualquer valor retido. Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A conta pessoa física, vinculada ao CPF, era no mesmo banco e agência, conta corrente nº 14.807-5, nesta conta corrente de fato não houve crédito, pois de acordo com as informações da ré os créditos foram efetuados na conta corrente da pessoa jurídica, vinculada ao CNPJ, de nº 22.556-8, pois o cadastro da maquininha de cartão era da pessoa jurídica.

Segundo consta a conta da pessoa jurídica foi regularizada no dia 22/07/2020 e no dia 27/07/2020 foram efetuados as transferências. Para comprovar que não houve as transferências, bastaria o autor juntar o extrato da conta pessoa jurídica coisa que não fez, pois juntou somente a conta corrente da pessoa física.

A presente ação foi ajuizada no dia 29/07/2020 e na referida data, ao que consta já havia sido creditado, na conta corrente da pessoa jurídica, o valor reclamado na petição inicial. O autor não comprovou que inexistiram os créditos.

Assim, em que pese o Promovente alegar que não houve o repasse dos valores das transações realizadas mediante a utilização da máquina de cartão da Ré, a Promovida, a meu sentir, comprovou que a demora na realização do repasse foi por culpa exclusiva do contratante, o qual informou domicílio bancário de pessoa física, sendo que o cadastro realizado junto a Ré era de pessoa jurídica.

Além disso, constato que após a validação do domicílio bancário do autor, ou seja, após o contratante cadastrar um novo domicílio bancário (conta pessoa jurídica), segundo consta os valores foram repassados, na forma prevista em contratado.

Desta forma, se a demora na realização do repasse das transações, realizadas por meio da máquina de processamento da empresa contratada, foi por culpa exclusiva do contratante, o qual informou domicílio bancário de pessoa física, sendo que o cadastro realizado era de pessoa jurídica, não há como imputar a empresa contratada qualquer responsabilidade pelos fatos narrados nos autos.

Assim, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Portanto, se a Promovida demonstrou que realizou os repasses das transações para o domicílio bancário do Promovente, após a validação do domicílio, inexiste falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, não há dano material e moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Promovida e julgo improcedente o pedido inicial.
Em consequência,
nego provimento ao recurso do Promovente
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator